Tribunal: TJMT
Processo: 1054814-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054814-38.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JORACY EMILIO ALVES - CPF: 928.710.548-00 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. HORAS EXTRAS. RUBRICA “
PRÊMIO PLANTÃO
”. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras realizadas entre novembro de 2015 a agosto de 2019, bem como de seus reflexos.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar se é juridicamente possível o reconhecimento de horas extras e seus reflexos a servidor médico com base em rubrica de “
prêmio plantão
”.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal distingue claramente a remuneração por jornada extraordinária da verba relativa a plantões adicionais, sendo esta última prevista como indenização específica, com valores fixos e desvinculados da carga horária legal, conforme Portaria da SMS no 3/2014, editada com base na LC Municipal no 94/2003.

4. A rubrica “
prêmio plantão
” tem natureza jurídica indenizatória e não corresponde a horas extras típicas, não estando sujeita ao adicional de 50% nem aos reflexos no 13o salário, férias ou adicionais legais.

5. Não há nos autos comprovação inequívoca da efetiva prestação de jornada extraordinária além da carga horária regulamentar, sendo insuficiente a mera menção à realização de plantões como prova do alegado direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A verba paga sob a rubrica ‘prêmio plantão’ não se confunde com horas extraordinárias e possui natureza indenizatória específica, desvinculada da jornada regular. 2. A ausência de prova da prestação de jornada extraordinária inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional legal.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 7o, XVI, 37, 39, § 3o. CPC, arts. 373, I, 1.021, § 1o e § 4o. LC Municipais no 93/2003, no 94/2003 e no 200/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JORACY EMÍLIO ALVES
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, em
ação de obrigação
proposta em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras realizadas entre novembro de 2015 a agosto de 2019, bem como de seus reflexos.

Aduz que, nos termos da Lei Complementar Municipal no 200, de 18 de dezembro de 2009, os médicos possuem carga horária de 20 horas semanais. Contudo, trabalhou 24 horas por semana, além de cumprir plantões, o que configura a realização de horas extras, as quais devem ser devidamente remuneradas.

Assevera que as horas extras realizadas foram pagas sob a rubrica “
prêmio plantão
” nos holerites, cujo valor é inferior ao das horas extras legalmente devidas, por não incorporar o acréscimo legal de 50% (cinquenta por cento), nem os reflexos no 13o salário, nas férias acrescidas do terço constitucional, no adicional noturno ou na insalubridade.

Afirma que documentos apresentados pelo próprio Município, como a ficha financeira, reforçam a realização de plantões extras, ainda que estes não tenham sido devidamente classificados como horas extraordinárias.

Argumenta que a desconsideração do caráter remuneratório das horas extras, indevidamente mascaradas sob a rubrica de “
prêmio plantão
”, bem como o pagamento incorreto dessas verbas, configura violação ao artigo 7o, XVI, e ao artigo 39, § 3o, da Constituição Federal. Ademais, afronta também as disposições previstas nas Leis Complementares Municipais no 93, de 23 de junho de 2003, e no 200, de 18 de dezembro de 2009, que regulamentam a jornada de trabalho e o adicional pelo labor extraordinário no âmbito do Município de Cuiabá.

Destaca que a criação da rubrica “
prêmio plantão
” pela Administração, por meio da Portaria da Secretaria Municipal de Saúde no 3, de 12 de maio de 2014, extrapolou os limites de sua competência normativa, incorrendo em evidente desvio de finalidade. Tal medida configura mecanismo inconstitucional e ilegal, instituído por ato infra legal, em afronta direta aos princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso, com a consequente procedência dos pedidos.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 304643890), com pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Rememorando os autos,
JORACY EMÍLIO ALVES
interpôs Apelação contra a sentença que, em
ação de obrigação
proposta em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras realizadas entre novembro de 2015 a agosto de 2019, bem como de seus reflexos, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em decisão monocrática proferida em 2 de junho de 2025, a Relatora negou provimento ao recurso, ao concluir, com fundamento na legislação municipal, em portarias regulamentares e em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que as verbas pagas sob as rubricas “
prêmio plantão
” e “
incentivo plantão
” possuem natureza indenizatória específica e não se confundem com horas extras, cuja percepção exige comprovação inequívoca de jornada extraordinária não demonstrada nos autos (Id. 289826851).

Todavia,
JORACY EMÍLIO ALVES
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que, nos termos da legislação municipal, sua carga horária semanal seria de 20 horas, mas laborou 24 horas, além de plantões, configurando a realização de horas extras, as quais foram indevidamente remuneradas sob a rubrica “
prêmio plantão
”, sem o adicional legal de 50% e sem os devidos reflexos. Acrescenta, ainda, que a criação dessa rubrica por Portaria extrapolou os limites normativos, em afronta aos princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

A controvérsia, portanto, consiste em saber se é juridicamente possível o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras e seus reflexos a servidor médico municipal, com fundamento exclusivo em lançamentos sob a rubrica “
prêmio plantão
” nos contracheques, sem a devida comprovação da efetiva prestação de jornada extraordinária e em desconformidade com o regime legal e regulamentar aplicável à categoria.

•
Da Carga Horária e do Regime Jurídico Aplicável aos Médicos Municipais

Nos termos da Lei Complementar Municipal no 200, de 18 de dezembro de 2009, que trata da carreira dos profissionais médicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, a jornada de trabalho da categoria está expressamente disciplinada no artigo 24:

Art. 24
A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de médico no Município de Cuiabá é de 20 horas semanais
, exceto os componentes das equipes do Programa de Saúde da Família – PSF.

O artigo 32 da mesma lei prevê a possibilidade de jornada extraordinária, desde que fundamentada em necessidade imperiosa, temporária e comprovada:

Art. 32
Considera-se regime extraordinário de trabalho a jornada especial de trabalho
que, pelas características e peculiaridades das atividades a serem executadas, decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço exijam disponibilidade do servidor para
cumprimento de jornada acima da jornada semanal de 20 (vinte) horas
, exceto os componentes do Programa de Saúde da Família – PSF.

Parágrafo único. Incluem-se no regime extraordinário de trabalho as atividades específicas pertinentes a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvidas por servidores fora de seu local de trabalho, que ultrapassem a jornada normal.

Já o artigo 33 regula a remuneração da jornada extraordinária:

Art. 33
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho
.

Parágrafo único. Os servidores médicos que trabalham no regime de 20 horas semanais e desempenham suas atividades em regime de plantões presenciais de 24 (vinte e quatro) horas semanais serão remunerados pelas 04 (quatro) horas de trabalho extraordinário, na proporção de 15% (quinze por cento) para hora diurna e 20% (vinte por cento) para hora noturna, do valor de seu vencimento.

Observa-se, assim, que o regime jurídico distingue remuneração por jornada extraordinária daquela relativa a plantões adicionais, inclusive com percentuais diversos dos legalmente previstos para horas extras comuns.

•
Da Natureza Jurídica da Rubrica “
Prêmio Plantão
”

A alegação de que os valores pagos sob a rubrica “
prêmio plantão
” corresponderiam, na verdade, a horas extraordinárias disfarçadas, passíveis de acréscimo de 50% e reflexos constitucionais, não encontra respaldo nos autos.

Como bem destacado na decisão monocrática, os próprios documentos apresentados pelo Agravante demonstram que a referida verba possui natureza indenizatória, vinculada ao comparecimento voluntário a plantões extras, autorizada pela Portaria da Secretaria Municipal de Saúde no 3, de 12 de maio de 2014, editada com base na Lei Complementar Municipal no 94, de 3 de julho de 2003, a qual atribui à Administração competência para regulamentar gratificações e incentivos por desempenho.

A Portaria em seu artigo 1o dispõe:

Artigo 1o – Fica alterados os valores percebidos em razão dos plantões extras, passando a vigorar com a seguinte estrutura:

I –
Aos médicos que laborem em regime de inteiro plantão extra de turno e meio da semana (segunda-feira a sexta-feira), perceberão o valor pecuniário de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) por plantão realizado
; [...].

E o artigo 3o estabelece:

Artigo 3o – Para fins de equiparação salarial,
o prêmio dos Médicos Plantonistas das Policlínicas e das UPA’s, será alterado
de R$ 1.500,00 para R$ 1.900,00
atendendo às cláusulas do acordo coletivo
no 0297-5014.811.004 realizado em Fevereiro de 2014, a fim de que não haja individualidade salarial conforme art. 7o, inciso IV da Constituição Federal. [...].

Trata-se, portanto, de verba com valor fixo, desvinculada da quantidade de horas prestadas, não sujeita ao adicional de 50% aplicável às horas extras típicas. Sua finalidade é incentivar o comparecimento voluntário a plantões previamente autorizados em unidades de atendimento crítico.

Conforme consignado na decisão agravada:

[...] A Portaria não trata do cômputo de horas extraordinárias, tampouco adota o critério percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal. Ao contrário, estabelece valores fixos por plantão, ou fração deste, definidos normativamente como espécie de bônus, vinculados a acordos coletivos e destinados ao atendimento das unidades críticas. [...]. (Id. 289826851 – fls. 5).

Portanto, não há equivalência jurídica entre a verba discutida e as horas extras previstas na legislação. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, com base em alegações unilaterais e desprovidas de prova quanto a eventual desvio de finalidade, reclassificar verba regularmente instituída, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

• Da Ausência de Prova da Jornada Excedente

Outro aspecto central, também evidenciado na decisão monocrática, é a ausência de prova efetiva de que o Agravante tenha laborado em jornada superior a 20 horas semanais, além daquelas já remuneradas pelos plantões.

A mera menção à realização de plantões não autoriza a presunção de prestação de horas extras não pagas. Cabia ao Autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, conforme registrado na decisão:

[...] nos holerites anexados à inicial referente aos períodos de novembro de 2015 a agosto de 2019, constam pagamentos de horas extras [...]. Não se pode presumir que a jornada de trabalho ocorreu conforme descrito na petição inicial. [...]. A condenação ao pagamento de horas extras com base unicamente em presunções configuraria enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário. [...]. (Id. 289826851 – fls. 3/4).

• Da Inovação Recursal

O Agravante defende, ainda, a inconstitucionalidade da Portaria da Secretaria Municipal de Saúde no 3, de 12 de maio de 2014, por supostamente extrapolar os limites da competência normativa do Poder Executivo e violar os princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

Entretanto, tal alegação não foi suscitada na petição inicial nem nas razões da Apelação Cível, configurando inovação recursal, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno deve se limitar a impugnar os fundamentos da decisão agravada:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [...].

Dessa forma, ainda que se admitisse a relevância da discussão, a matéria encontra-se preclusa, sendo inadmissível sua análise nesta via recursal. Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nesse ponto específico, por se tratar de inovação recursal inadmissível.

• Pedido de Aplicação de Multa

Por fim, quanto ao pedido do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em sede de contrarrazões, para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso teria caráter manifestamente protelatório, o referido dispositivo dispõe:

Art. 1.021. [...]

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.

Embora o recurso não tenha obtido êxito e se limite a reiterar fundamentos já apreciados na decisão monocrática, não se verifica, no caso, manifesta intenção procrastinatória, tampouco se trata de medida temerária ou completamente dissociada da controvérsia jurídica posta. Assim, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso, especificamente no ponto em que postula pelo reconhecimento de inconstitucionalidade da Portaria da Secretaria Municipal de Saúde no 3, de 12 de maio de 2014, por se tratar de inovação recursal, e, na parte remanescente,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025